Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707364-91.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: THIAGO MENDES LOBO TEIXEIRA RECORRIDO: ANDERSON SILVA MARQUES DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Presentes os requisitos, defiro ao réu e recorrente a gratuidade de justiça. 2. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente. 3. Isso porque os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”. 4. In casu, narra o autor que, em 03/02/2020, trafegava pela Via Estrutural (DF 095), próximo à Cidade do Automóvel, quando seu veículo TOYOTA/HILUX, de placa ONK-4509/DF, foi atingido na parte traseira pelo veículo VW/ VOYAGE, de placa JHM-6621/DF, conduzido por Thiago Mendes Lobo Teixeira, causando-lhe prejuízos. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 5.534,00 a título de indenização por danos materiais. Em sua defesa, o réu alega que o autor realizou manobra arriscada ao mudar de faixa abruptamente e requer a condenação do autor no pagamento de R$ 13.076,79 pelos prejuízos sofridos. A sentença julgou procedente o pedido e improcedente o pedido contraposto, o que ensejou a interposição do presente recurso. 5. Não conseguiu o réu, no caso dos autos, desincumbir-se de seu ônus de provar que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada pelo autor em sua inicial e, consequentemente, afastar a presunção de sua culpa, uma vez que o réu colidiu na traseira do outro veículo. Limitou-se a alegar em sua peça de defesa que o autor realizou manobra de forma repentina, colocando o veículo na sua frente sem, contudo, apresentar prova nesse sentido. 6. Em audiência de instrução, Ronaldo Vieira da Silva, testemunha que trafegava pelo local no momento do acidente, relatou que o veículo do autor teria saído da faixa da direita para a faixa da esquerda, freando abruptamente e causando o acidente. 7. Por sua vez, o próprio réu afirmou em seu depoimento pessoal que ambos os veículos trafegavam pela faixa da esquerda no sentido Plano Piloto, quando a Hilux, conduzida pelo autor, freou abruptamente. Afirmou que tentou desviar para a direita com o objetivo de evitar a colisão, mas que autor também desviou seu veículo para direita, causando o acidente. 8. Pelo relato do réu, infere-se que ambos os veículos trafegavam pela esquerda e que realizaram manobras evasivas ao tentar desviar para a direita com o objetivo de evitar a colisão com o veículo da frente. Entretanto, ante a proximidade dos dois veículos, não foi possível ao réu evitar a colisão entre autor e réu. Quanto às alegações de ultrapassagem perigosa, excesso de velocidade, desfazimento irregular da cena do acidente, dentre outras, são meras alegações sem lastro probatório e que, ainda que comprovadas não teriam o condão de alterar a responsabilidade pela causação do acidente. 9. Pelo exame do conjunto provatório fica evidenciado que a causa determinante do acidente foi a reação tardia do requerido à frenagem do veículo à sua frente, e nesse caso é do condutor que colide atrás a responsabilidade pelos danos, porque apenas a ele é dado controlar a distância que mantém do veículo à sua frente. 10. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o juiz ouviu a testemunha arrolada, porém, por ser a sua versão diferente da versão narrada pelo próprio réu, optou por desconsiderá-la segundo o critério de persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. 11. Dessa forma, não comprovada a culpa do autor pelo acidente, irretocável a sentença vergastada. 12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.” A parte recorrente alega ofensa ao artigo 5o, caput e incisos II, X, XXXIX e LV da Constituição, sob o fundamento de que não há comprovação nos autos de que o recorrente cometeu o delito e que a presunção de que o recorrente não guardava a devida distância do veículo do recorrido viola o princípio da não culpabilidade. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque é claro que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como se extrai do entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito